Tribunal: STF
Processo: HC 253012
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL.  CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INCS. I E V DO ART. 1º 
DA LEI N. 8.137/1990. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. 
REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA ALEGADA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando Tadeu Marques e outro, advogados, em benefício de Luciano Francisco da Cunha, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 20.1.2025, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.819.099/SP, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi condenado, em 22.2.2018, às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de vinte dias-multa e reparação de danos de trinta e sete milhões oitocentos e trinta e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos, pela prática do crime previsto nos incs. I e V do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (crime contra a ordem tributária) (fls. 14-15, e-doc. 2). 



    3. Em 1º.9.2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à Apelação n. 0054738-07.2010.8.26.0577, interposta pela defesa apenas para afastar a indenização ao fisco fixada na origem, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 14).



    A condenação transitou em julgado em 3.12.2020 para o paciente, na Ação Penal n. 0054738-07.2010.8.26.0577 (e-doc. 15). 



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2182743-07.2024.8.26.0000 pretendendo a nulidade processual. Sustentou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal. Argumentou que o defensor dativo teria sido nomeado sem que o paciente tivesse sido intimado previamente, pessoalmente ou por edital, para constituir defensor de sua confiança.



    Em 9.9.2024, o Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista, por unanimidade, indeferiu a revisão criminal (e-doc. 20). 



    5. Contra esse acórdão, foi interposto recurso especial, inadmitido na origem, por óbice processual (Súmulas ns. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 21). Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.819.099/SP no Superior Tribunal de Justiça, o Presidente, Ministro Herman Benjamin, não conheceu do recurso (e-doc. 22).



    A decisão transitou em julgado em 4.2.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa busca a concessão da ordem, para reconhecer-se a “nulidade absoluta da decisão que nomeou a Defensoria Pública para apresentação das razões de apelação, do acórdão referente ao Recurso de Apelação Criminal nº 0054738-07.2010.8.26.0577, bem como a desconstituição do trânsito em julgado, pois o paciente teve cerceado o seu direito de defesa em decorrência do ato coator, praticado pelo d. Juízo de 1º grau, de não realizar a intimação pessoal ou por edital para que o paciente pudesse constituir novo defensor, após a renúncia expressa de seus advogados” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Os impetrantes enfatizam que a escolha de defensor da confiança do acusado é direito inafastável e ressaltam que, “quando da não localização do paciente para intimá-lo a constituir novo defensor, o Juízo de 1º grau deveria, obrigatoriamente, determinar a intimação por edital, antes de nomear a Defensoria Pública, conforme previsto no art. 392, VI do Código de Processo Penal, gerando prejuízo insanável” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Argumentam que “a constatação de que o réu havia procedido à mudança de endereço sem comunicação ao Juízo processante, encontrando-se, pois, em local incerto e não sabido, não pode constituir subterfúgio para justificar a ausência de intimação prévia do réu para constituição de novo advogado” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Afirmam contrariedade às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e das Súmulas ns. 523 e 708 deste Supremo Tribunal 
(fl. 13, e-doc. 1).



    Sustentam ser “patente, o prejuízo suportado pelo paciente, que teve comprometido o exercício de sua ampla defesa, circunstância reforçada pelo trânsito em julgado do decreto condenatório, bem como, expedição do mandado de prisão para início do cumprimento da pena” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) initio litis, a concessão da medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da sentença condenatória e do mandado de prisão. 



    b) no mérito, a concessão da ordem para cassar a decisão do Juízo de 1º grau, desconstituindo o trânsito em julgado da sentença condenatória, a fim de ser declarada a nulidade da ação penal 
nº 0054738-07.2010.8.26.0577 desde a nomeação da Defensoria Pública para atuação no feito, bem como, determinando-se a revogação do mandado de prisão em desfavor do paciente e a expedição do contramandado de prisão, por ser medida de JUSTIÇA” (fl. 25, 
e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 3.12.2020, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal (e-doc. 15). 



    A Revisão Criminal n. 2182743-07.2024.8.26.0000 ajuizada pela defesa foi indeferida, em 9.9.2024 (e-doc. 20).



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DAS CIRCUNTÂNCIAS FÁTICAS DO INTERROGATÓRIO DO RÉU: REEXAME DE PROVAS. NULIDADE RELATIVA: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.148-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal’ (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 236.278-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    9. Há, ainda, outros óbices ao prosseguimento da presente impetração.



    10. Esta impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.819.099/SP, pela ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e porte de armas e munições de uso restrito. 3. Impugnação de decisão monocrática. Não interposição de agravo regimental. Carência de exaurimento da jurisdição. 4. Trânsito em julgado. Arquivamento definitivo. 5. Conhecimento excepcional. Impossibilidade. Apenas em casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 169.207-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 3.9.2019).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO 
DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO. I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. II – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. III – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. 
IV – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.593-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, 1º.4.2024).



    11. A pretensão da defesa de nulidade processual pela alegada ausência de intimação prévia do paciente para constituir novo defensor antes da nomeação da Defensoria Pública, não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se pronunciou apenas sobre os pressupostos do recurso especial. Confiram-se trechos da decisão impugnada nesta impetração:



    “Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: deficiência de fundamentação (Súmula 283), divergência não comprovada e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:



    (...) Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial” 
(e-doc. 22). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    13. A defesa alega nulidade processual e busca a desconstituição da condenação transitada em julgado, em 3.12.2020, por ter sido nomeada a Defensoria Pública sem a intimação prévia do paciente, em razão da ausência de manifestação nos autos de seu advogado constituído. Sustentam-se violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e existência de “prejuízo suportado pelo paciente, que teve comprometido o exercício de sua ampla defesa, circunstância reforçada pelo trânsito em julgado do decreto condenatório, bem como, expedição do mandado de prisão para início do cumprimento da pena” (fl. 23, e-doc. 1). 



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal estadual, ao indeferir a Revisão Criminal n. 2182743-07.2024.8.26.0000, assentou que, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria. Confiram-se trechos do voto do relator: 



    “A pretensão revisional não pode ser acolhida. 



    Os documentos de fls. 29/30revelam que Luciano vinha sendo representado pelo advogado Sérgio Paulo de Camargo Tarcha, 
até que, em 14.08.2017, o mencionado causídico apresentou ao Juízo substabelecimento dos poderes que lhe haviam sido outorgados pelo ora peticionário, sem reservas, para os advogados Mauro Tiseo, Clélia Regina de Lima Tisao e Juliana Regina Miranda. 



    Ocorre que, por petição protocolada em 27.04.2018, os advogados Mauro Tiseo, Clélia Regina de Lima Tisao e Juliana Regina Miranda comunicaram ao Juízo que não haviam sido efetivamente constituídos por Luciano, e que o substabelecimento juntado aos autos deveria ser desconsiderado, sendo que, de qualquer modo, renunciavam expressamente aos poderes constantes do mandato substabelecido (fl. 31).



    Diante disso, por decisão proferida em 05.06.2018, o Juízo de origem determinou a intimação de Luciano para a constituição de novo defensor, com a advertência de que, no silêncio, seria nomeado um defensor público para representá-lo (fl. 34). 



    Em 19.07.2018, foi certificado por oficial de justiça que Luciano fora procurado em seu endereço, na Rua Vitória nº 244, mas não foi localizado. Segundo informações recolhidas ao ensejo, o imóvel estava vazio, sem habitação, e Luciano não residia mais naquele local (fl. 36).



    É pertinente anotar que, no mesmo endereço (Rua Vitória 
nº 244), pouco tempo antes (em 02.05.2018). Luciano fora pessoalmente intimado da sentença condenatória contra ele proferida, tendo inclusive manifestado o desejo de apelar (fl. 33).



    Houve, então, tentativa de intimação do primitivo advogado de Luciano, a fim de que desse sequência à sua atuação na defesa de Luciano ou manifestasse a sua renúncia expressa (fl. 39). Mas como nada ocorreu, foi determinando a abertura de vista dos autos à Defensoria Pública, para a apresentação das razões de apelação que estava pendente ao ensejo (fl. 40). 



    Ante tal panorama, não se justifica a alegação de que a Defensoria Pública não poderia ter sido acionada para dar prosseguimento à defesa do ora peticionário, sem que antes ele tivesse sido regularmente intimado para a eventual constituição de novo defensor.



    Em realidade, como visto acima, o Juízo chegou a determinar a intimação de Luciano para aconstituição de novo defensor, diligência que resultou infrutífera, porquanto o ora peticionário não foi localizado em seu endereço (aquele que constava dos autos e no qual vinha sendo regularmente intimado acerca dos atos do processo). 



    Caberia a Luciano, ao mudar de endereço, comunicar prontamente o Juízo sobre a alteração. E pouco importa a causa que levou o ora peticionário a se mudar. Por meio do documento de fl. 35, procura-se demonstrar que a alteração de endereço foi forçada pelo despejo de Luciano. Tal circunstância é irrelevante. Em qualquer situação, era ônus do ora peticionário informar ao Juízo Criminal a sua mudança e o novo local em que passaria a residir e poderia ser localizado. Como não o fez, e não foi encontrado no endereço que constava dos autos, não pode reclamar de nulidade por ausência de intimação para a constituição de novo defensor antes da atribuição do prosseguimento da sua defesa à defensoria Pública. Até porque, de acordo com o disposto no artigo 565 do Código de Processo Penal, ‘nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido’. 



    Consoante se extrai da jurisprudência:



    (...) De resto, verifica-se que a Defensoria Pública atuou a contendo na defesa de Luciano, apresentando as respectivas razões recursais, que se prestaram inclusive a ensejar o provimento parcial da apelação do ora peticionário, com o afastamento da condenação ao pagamento da vultosa indenização no valor mínimo de R$37.839.947,88 (trinta e sete milhões, oitocentos e trinta enove mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos). 



    E como é sabido, apenas a ausência de defesa autorizaria o reconhecimento de eventual nulidade absoluta. Para que eventual deficiência na atuação da Defensoria Pública, aqui mencionada apenas a título de argumentação, pudesse viciar o processo, seria imprescindível a demonstração da ocorrência de prejuízo para o réu. Apropósito:



    (...) E de demonstração de prejuízo não se cogita aqui, já que a atuação da Defensoria Pública em prol do ora peticionário foi efetiva, e inclusive porque ‘A condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos’ (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023, DJede 15/8/2023).



    Como observou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, ‘(...) se o requerente tinha tanto interesse em constituir defensor para apresentação de suas razões de apelação e acompanhar o andamento do processo ele deveria ter mantido seu endereço atualizado nos autos, assim que foi despejado (...)’. Ademais, ‘(...) o requerente foi muito bem defendido pela Defensoria Pública, de modo que não houve nenhum prejuízo para o contraditório, ampla defesa ou obtenção da verdade real (...)’ (fls. 64/72). 



    De modo que não se vislumbra, na hipótese, a ocorrência da nulidade apregoada, não se cogitando de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou mesmo, de afronta ao teor da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal (‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’). 



    Diante do exposto, indefere-se a revisão criminal” (fls. 4-10, 
e-doc. 20).



    15. Como assentado pelo Tribunal de origem no julgamento da revisão criminal, “em 19.7.2018, foi certificado por oficial de justiça que Luciano fora procurado em seu endereço, na Rua Vitória nº 244, mas não foi localizado”, endereço que estava sendo regularmente intimado acerca dos atos processuais. Também foi realçado que, “no mesmo endereço (Rua Vitória nº 244), pouco tempo antes (em 02.05.2018), Luciano fora pessoalmente intimado da sentença condenatória contra ele proferida, tendo inclusive manifestado o desejo de apelar (fl. 33)” (fl. 5, e-doc. 20).



    Considerado o quadro descrito, tem-se que foi tentada a intimação do paciente para a constituição de novo defensor, no endereço constante dos autos, no qual havia sido intimado da sentença, pela qual condenado pela prática do crime contra a ordem tributária e, na oportunidade, manifestada a vontade de interpor recurso de apelação (fl. 5, e-doc. 20). 



    No caso em foco, o paciente descumpriu a obrigação de comunicar ao juízo o endereço em que poderia ser localizado. Além da tentativa da intimação em endereço que está nos autos, o paciente não esteve desassistido. 



    Nesse contexto, é de ressaltar que o paciente foi representado pela Defensoria Pública, que atuou em sua defesa e apresentou as razões de apelação, que foi parcialmente provida para afastar a indenização de R$ 37.839.947,88 (trinta e sete milhões oitocentos e trinta e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), pela prática do crime contra a ordem tributária, pelo qual condenado. 



    Não há, pois, comprovação de fatos e atos a sustentar a tese de nulidade processual. Não houve, portanto, demonstração de efetivo prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo.



    A decisão proferida harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (RHC n. 126.885, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016). Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade.



    Assim, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado na jurisprudência sobre a matéria, de que são exemplos: RHC n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC 
n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC 
n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; e HC 
n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora